Tribunal: STF
Processo: RE 70865
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
1. CÓDIGO CIVIL, ART.1.572. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTS. 116,
I, E 144. SÚMULA 116 DO STF. O IMPOSTO 'CAUSA MORTIS' E CALCULADO
MEDIANTE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO DIA DO ÓBITO DO AUTOR DA
HERANÇA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PROVIDO PELA 2 TURMA DO STF.